Tribunal: STJ
Processo: 1500955-06.2022.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769324 - SP
(2024/0389084-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CAIRO MURILO DE FREITAS GOMES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CASTARDELI PACHECO - SP412062
HELDER BRUNO MONTEIRO DA SILVA - SP394055
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: WANDERLEY MARCOS DA SILVEIRA BARBOSA - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: JOSIMA ALMEIDA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - SP262670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEBRA
DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
interposto contra decisão da Presidência da Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade na origem.
2. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, por duas tentativas de homicídio qualificado. Em apelação, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou preliminares de nulidade por suposta
quebra de incomunicabilidade dos jurados e por alegada falha na quesitação,
redimensionando a pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o
regime inicial fechado.
3. O recurso especial interposto pelo réu foi inadmitido pela Corte local por deficiência
de fundamentação, incidência das Súmulas n. 283, STF e 7, STJ, e ausência de
comprovação de similitude fática para o dissídio. A Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 182, STJ, e outros dispositivos legais.
4. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão no acórdão quanto ao
enfrentamento da tese de violação ao dever legal de incomunicabilidade dos jurados,
prevista no
§1o, do Código de Processo Penal, e sua consequência legal,
art. 466,
Documento eletrônico VDA55137600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9115c8a2-a7a9-4e7c-9c16-c297928269b9

consagrada no
alínea "j", do mesmo diploma, com pedido de efeitos
art. 564, inciso III,
infringentes para reconhecer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri e determinar novo
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto ao enfrentamento da tese de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos
jurados, prevista no
§1o, e
alínea "j", do Código de Processo
art. 466,
art. 564, inciso III,
Penal, e se a incidência da Súmula n. 182, STJ, deveria ser afastada em razão de
impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi reconhecida a existência de impugnação específica suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 182, STJ, permitindo o enfrentamento do mérito do agravo
regimental.
7. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados não foi
acolhida, pois não houve demonstração concreta de comunicação relacionada à causa ou
influência sobre o mérito, nem prova de prejuízo, conforme o princípio do "pas de nullité
" positivado no
do Código de Processo Penal.
sans grief
art. 563
8. Não foi demonstrada a similitude fática estrita entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apresentados, nem realizado cotejo analítico adequado, conforme exigido
pelo
§1o, do Código de Processo Civil e pelo
§1o, do Regimento
art. 1.029,
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
9. A alegada incidência da Súmula n. 283 do STF foi mantida, pois a decisão recorrida se
apoiou em mais de um fundamento suficiente, não enfrentados integralmente no recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes, para suprir omissão e afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ,
mantendo o desprovimento do agravo regimental e a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A quebra da incomunicabilidade dos jurados pressupõe a demonstração concreta de
comunicação relacionada à causa ou influência sobre o mérito, além da prova de
prejuízo, conforme o princípio do "
".
pas de nullité sans grief
3. A análise de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados que demande
reexame de fatos e provas é vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige similitude fática estrita e cotejo
analítico adequado, nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 466, §1o; 564, inciso III, alínea "j"; 563; CPC,
§1o; RISTJ,
§1o;
IX.
art. 1.029,
art. 255,
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Og
AREsp 2.995.564/MT,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.11.2025; STJ, AgRg no REsp 2.083.787/PR,
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 21.05.2025; STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01.12.2016; STJ,
241.198/PR,
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.440.787/ES,
07.08.2014.
Documento eletrônico VDA55137600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9115c8a2-a7a9-4e7c-9c16-c297928269b9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9115c8a2-a7a9-4e7c-9c16-c297928269b9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769324 - SP
(2024/0389084-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CAIRO MURILO DE FREITAS GOMES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CASTARDELI PACHECO - SP412062
HELDER BRUNO MONTEIRO DA SILVA - SP394055
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: WANDERLEY MARCOS DA SILVEIRA BARBOSA - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: JOSIMA ALMEIDA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - SP262670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEBRA
DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
interposto contra decisão da Presidência da Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade na origem.
2. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, por duas tentativas de homicídio qualificado. Em apelação, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou preliminares de nulidade por suposta
quebra de incomunicabilidade dos jurados e por alegada falha na quesitação,
redimensionando a pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o
regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

3. O recurso especial interposto pelo réu foi inadmitido pela Corte local por deficiência
de fundamentação, incidência das Súmulas n. 283, STF e 7, STJ, e ausência de
comprovação de similitude fática para o dissídio. A Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 182, STJ, e outros dispositivos legais.
4. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão no acórdão quanto ao
enfrentamento da tese de violação ao dever legal de incomunicabilidade dos jurados,
prevista no
§1o, do Código de Processo Penal, e sua consequência legal,
art. 466,
consagrada no
alínea "j", do mesmo diploma, com pedido de efeitos
art. 564, inciso III,
infringentes para reconhecer a nulidade da sessão do Tribunal do Júri e determinar novo
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto ao enfrentamento da tese de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos
jurados, prevista no
§1o, e
alínea "j", do Código de Processo
art. 466,
art. 564, inciso III,
Penal, e se a incidência da Súmula n. 182, STJ, deveria ser afastada em razão de
impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi reconhecida a existência de impugnação específica suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 182, STJ, permitindo o enfrentamento do mérito do agravo
regimental.
7. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados não foi
acolhida, pois não houve demonstração concreta de comunicação relacionada à causa ou
influência sobre o mérito, nem prova de prejuízo, conforme o princípio do "pas de nullité
" positivado no
do Código de Processo Penal.
sans grief
art. 563
8. Não foi demonstrada a similitude fática estrita entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apresentados, nem realizado cotejo analítico adequado, conforme exigido
pelo
§1o, do Código de Processo Civil e pelo
§1o, do Regimento
art. 1.029,
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
9. A alegada incidência da Súmula n. 283 do STF foi mantida, pois a decisão recorrida se
apoiou em mais de um fundamento suficiente, não enfrentados integralmente no recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes, para suprir omissão e afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ,
mantendo o desprovimento do agravo regimental e a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A quebra da incomunicabilidade dos jurados pressupõe a demonstração concreta de
comunicação relacionada à causa ou influência sobre o mérito, além da prova de
prejuízo, conforme o princípio do "
".
pas de nullité sans grief
3. A análise de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados que demande
reexame de fatos e provas é vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige similitude fática estrita e cotejo
analítico adequado, nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 466, §1o; 564, inciso III, alínea "j"; 563; CPC,
§1o; RISTJ,
§1o;
IX.
art. 1.029,
art. 255,
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Og
AREsp 2.995.564/MT,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.11.2025; STJ, AgRg no REsp 2.083.787/PR,
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 21.05.2025; STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01.12.2016; STJ,
241.198/PR,
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.440.787/ES,
07.08.2014.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIRO MURILO DE
FREITAS GOMES contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da inadmissibilidade na origem (fls. 1155-1160).
O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por duas tentativas de homicídio qualificado, nos
termos do
§2o, incisos I e III, combinado com o
na forma dos
art. 121,
art. 14, inciso II,
arts. 29 e 69, todos do Código Penal (fls. 713-714).
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitando
preliminares de nulidade por suposta quebra de incomunicabilidade dos jurados e por
alegada falha na quesitação, deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena
para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado,
assentando a inexistência de vícios na sessão plenária e a suficiência probatória do
veredicto soberano do Conselho de Sentença (fls. 874-894).
O réu interpôs recurso especial com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, apontando violação à legislação federal por quebra da
incomunicabilidade dos jurados e divergência jurisprudencial, com ampla transcrição dos
dispositivos legais relativos à incomunicabilidade e nulidades no Tribunal do Júri,
notadamente os arts. 466, § 1o; 473, §§ 2o e 3o; 474, § 2o; 564, inciso III, alínea “j”, do
Código de Processo Penal, bem como os arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo
Civil e o
da Constituição Federal (fls. 902-936).
art. 93, inciso IX,
A Corte local inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação,
incidência das Súmulas n. 283, STF e 7, STJ, e ausência de comprovação de similitude
fática para o dissídio (fls. 1039-1042).
Manejado agravo em recurso especial, o recorrente alegou que não pretendia
reexame de provas e que impugnara concretamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, reiterando a tese central de nulidade por quebra da
incomunicabilidade, sustentando que a controvérsia versava exclusivamente sobre
matéria de direito (fls. 1051-1061).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial por entender ausente a impugnação específica a todos os fundamentos
da inadmissão na origem, aplicando o
do Código de Processo Civil e o
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, além da Súmula n. 182, STJ (fls. 1120-1121).
Em agravo regimental o recorrente afirmou haver impugnação específica dos
óbices de origem e requereu sustentação oral, reiterando que a temática concernia à
anulação do julgamento do Júri por violação da incomunicabilidade dos jurados (fls.
1126-1131).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental em razão da persistente ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada (fls. 1146-1149).
A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental e manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica,
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

reafirmando a incidência da Súmula n. 182, STJ, dos arts. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, e indeferindo sustentação oral (fls. 1155-1160).
O embargante alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da tese de
violação ao dever legal de incomunicabilidade dos jurados, prevista no
§1o, do
art. 466,
Código de Processo Penal, e sua consequência legal, consagrada no art. 564, inciso III,
alínea “j”, do mesmo diploma, com pedido de efeitos infringentes para reconhecer a
nulidade da sessão do Tribunal do Júri e determinar novo julgamento. Indica ter
demonstrado, desde o recurso especial e nos agravos, a existência de prova audiovisual e
julgados de tribunais locais que acolheram nulidade por manuseio de celular por jurados,
bem como sustenta que suas peças impugnaram a aplicação dos óbices sumulares de
forma específica (fls. 1166-1171).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Verifico que o embargante pretende o reconhecimento da existência de
omissão no acórdão embargado, bem como o afastamento da incidência da Súmula n.
182, STJ, sob o argumento de ter havido impugnação específica aos óbices de
inadmissão do recurso especial.
De início, observo que o acórdão embargado concentrou-se na dialeticidade
recursal, sem enfrentar, no mérito, a tese de nulidade por quebra da incomunicabilidade
dos jurados e seus desdobramentos legais, o que, a rigor, não caracteriza omissão quanto
aos pontos efetivamente devolvidos nas razões.
Todavia, em percuciente análise dos autos e melhor revendo as alegações da
defesa, constato que assiste razão parcial ao embargante, uma vez que, ao contrário do
que consta no acórdão embargado, houve sim satisfatória impugnação ao óbice da
Súmula n. 182, STJ, o que consequentemente conduz à necessidade de enfrentamento da
controvérsia recursal.
Outrossim, registro ainda que o próprio agravante, ao interpor o agravo
regimental, alegou haver combate pontual aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, em particular quanto à incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 283, STF,
e à ausência de similitude fática, explicitando que sua insurgência versava sobre matéria
de direito e apontando a especificidade das razões deduzidas no agravo em recurso
especial e no especial, inclusive com referência ao desenvolvimento analítico das teses
entre as fls. 914-940 do apelo nobre (fls. 1128-1130; 1059-1060).
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

À vista desse quadro, reconheço a necessidade de suprir a omissão para, em
caráter excepcional, conferir parcial provimento aos embargos e afastar a incidência da
Súmula n. 182, STJ, de modo a enfrentar o mérito do agravo regimental e a tese de
nulidade suscitada.
Passo, pois, ao exame das omissões e do mérito.
A controvérsia central diz respeito à alegada violação da incomunicabilidade
dos jurados por uso de aparelhos celulares durante intervalo da sessão plenária, e à
consequência de nulidade do julgamento.
O embargante invoca os artigos 466, §1o, e 564, inciso III, alínea “j”, do
Código de Processo Penal, que assim dispõem:
"Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de
Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a
suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste
Código. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)
§ 1o O juiz presidente também advertirá os jurados de que,
uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem,
nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do
Conselho e multa, na forma do § 2o do
deste Código. (Redação
art. 436
dada pela Lei no 11.689, de 2008)
[...]
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...]
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
[...]
j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número
legal e sua incomunicabilidade;
[...]"

No acórdão recorrido, a Corte de origem rejeitou a preliminar de nulidade,
consignando a certidão de incomunicabilidade subscrita por oficiais de justiça (fl. 710), a
ausência de registro em ata, a falta de arguição e impugnação imediata no plenário
(preclusão), e a inexistência de demonstração de prejuízo, além de firmar o entendimento
de que a garantia da incomunicabilidade se refere às manifestações dos jurados sobre o
mérito da causa e à decisão propriamente dita, não a toda e qualquer comunicação sem
relação com o processo. Destaca-se (fls. 878-884):
"[...] Quanto às preliminares suscitadas pela defesa, faz-se
necessário afirmar que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no
presente feito. Senão vejamos. Alegou a il. Defesa que ocorreu a
violação da incomunicabilidade dos jurados, em razão de terem os
senhores jurados mantido contato com o meio exterior através de
manuseio de celular durante os intervalos da sessão e, para tanto, juntou
link de fls. 761, com imagens de alguns jurados mexendo em seus
aparelhos celulares. Pois bem. Segundo consta dos autos, a certidão de
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

fls. 715, assinada por dois Oficiais de Justiça, nada registrou a respeito
da eventual comunicação dos jurados com o meio externo ou entre si,
assim como nada constou na ata de julgamento. Conquanto tenha
apresentado vídeo e imagens contidos no
de fls. 761, em que alguns
link
jurados manuseavam aparelhos celulares, é importante ressaltar que o
nobre advogado não se manifestou no momento oportuno sobre esse
fato, ou seja, não requereu, através de recursos adequados, a apuração
de eventual irregularidade, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.
Além disso, não é qualquer comunicação entre jurados que constitui
nulidade absoluta e tal eventual nulidade dependeria, certamente, da
avaliação do contexto e da natureza da comunicação.
[...]
A quebra da incomunicabilidade pressupõe a exposição de
opinião ou convicção do jurado sobre a lide em questão. Confira-se,
nesse sentido, o entendimento das duas Turmas do STJ:
[...]
Dessa forma, o link de fls. 761, com as imagens de três
jurados manuseando o celular, não é suficiente, por si só, para macular
a certidão de fls. 715, em que os Oficiais de Justiça certificaram a
incomunicabilidade dos jurados, o que deve ser entendido como
inexistência de comunicação relacionada à decisão propriamente dita,
referindo-se às opiniões sobre o mérito da causa. Entende-se, assim,
como inexistente o vício arguido pela il. defesa, porquanto não há, nos
autos, qualquer indicativo de que eventual conversa mantida pelos
jurados com terceiros, por meio de seus aparelhos telefônicos, teve por
objeto questões relativas ao processo em julgamento.
Importante ressaltar, outrossim, que o apelante não
demonstrou eventual prejuízo sofrido em decorrência da suposta
nulidade apontada, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer
nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563, do CPP: [...]"

Nesse sentido, cito precedentes:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A pretensão de afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
não prospera quando a análise da controvérsia demanda
necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos, concluiu pela ausência de quebra da
incomunicabilidade dos jurados, com base na certidão dos oficiais de
justiça e na interpretação de que eventuais conversas ocorridas durante
os intervalos da sessão não versaram sobre o mérito do julgamento.
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

3. A incomunicabilidade dos jurados, prevista no
§
art. 466,
1o, do Código de Processo Penal, deve ser compreendida como vedação
à troca de impressões sobre o caso em julgamento, não sendo razoável a
anulação do júri com base em meras conjecturas sobre o conteúdo de
conversas informais ocorridas durante os intervalos da sessão.
4. Para desconstituir tal conclusão e acolher a tese da defesa
seria indispensável o revolvimento de matéria fático-probatória,
procedimento vedado em recurso especial, conforme o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Og
AREsp n. 2.995.564/MT,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/11/2025,
17/11/2025)

"[...] 5. A alegação de quebra da incomunicabilidade dos
jurados não foi acolhida, pois não houve comprovação de comunicação
sobre o mérito da causa, e a defesa não impugnou o fato no momento
oportuno, configurando preclusão.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
REsp n. 2.083.787/PR,
Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
21/5/2025,
27/5/2025)

"[...] 4. A quebra da incomunicabilidade pressupõe a
exposição de opinião ou convicção do jurado sobre a lide em questão.
No caso dos autos, a jurada levantou-se para desligar o aparelho celular,
não havendo comunicação com os demais jurados. Prejuízo não
demonstrado.
5.
não conhecido."
Habeas Corpus
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
241.198/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
1/12/2016,
7/12/2016)

"[...] 4. Não ocorre quebra de incomunicabilidade quando o
jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo
com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto
não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação.
5. Este Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão
de que as possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguidas no
momento oportuno, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de
preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo
Penal.
6. É pacífico neste STJ o entendimento quanto à
"inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico
sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou
a presença do dolo". (AgRg no
Rel. Min. SEBASTIÃO
HC 259872/AP,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
7. É assente na
01/02/2013)
jurisprudência deste STJ que não há nulidade da ação penal por
cerceamento de defesa se a defesa, tendo a oportunidade de se
manifestar a respeito da questão, em momento processual oportuno, não
o faz, o que caracteriza a ocorrência de preclusão.
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

8. Segundo a legislação processual penal em vigor, é
imprescindível quando se trata de nulidade de ato processual a
demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas
, o que não ocorreu na espécie.
de nullité sans grief
9. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se, por
ocasião do julgamento perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados
encontra ressonância no conjunto probatório dos autos.
Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ.
10. A não observância dos requisitos do artigo 255,
parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional.
11. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
pacífica quanto à impossibilidade de acórdão proferido em sede de
habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário servir de
paradigma para fins de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se
trate de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais não
guardam o mesmo
e a mesma extensão material
objeto/natureza
almejados no recurso especial". (AgRg nos
Rel.
EREsp 998.249/RS,
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
12. A ausência de indicação do dispositivo ofendido
21/09/2012)
enseja a aplicação do enunciado no 284 da Súmula do Pretório Excelso,
pois caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a
compreensão da controvérsia.
[...]"
(
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 1.440.787/ES,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2014,
3/9/2014)

Além disso, reitero que o acórdão local bem aplicou o princípio do pas de
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, no sentido de
nullité sans grief
que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”. A propósito, Ministério Público estadual em suas
contrarrazões ao recurso especial registrou que o magistrado presidente teria oferecido,
durante o plenário, a fiscalização dos celulares, dispensada pelo defensor, reforçando a
conclusão de ausência de prejuízo e de impugnação oportuna. Destaca-se (fl. 1017-1018):
"[...] Não obstante, há notícias nos autos de que 'em um dos
intervalos do julgamento, o defensor disse ao magistrado que os jurados
mexiam nos celulares. O magistrado respondeu que havia autorizado os
jurados usarem os celulares para que comunicassem os familiares sobre
o possível horário do término ou assuntos particulares. Houve,
inclusive, questionamento do magistrado, ao defensor, se gostaria que
os celulares fossem fiscalizados para verificar se ocorrera qualquer
comunicação relacionada ao processo. O defensor respondeu que não
seria necessário e aceitou a explicação do juiz.' (fls.
) [...]".
847/848

Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

De seu turno, a defesa trouxe, no recurso especial, paradigmas de tribunais
estaduais que anularam júris em hipóteses de manuseio de celular durante debates ou de
ligação a empregador antes da sala secreta (TJMG, ApCrim n.
;
1.0183.21.004362-0/001
TJMG, ApCrim n. 1.0027.15.008050-81002; TJAC; TJCE; TJSC – fls. 923-935). Tais
julgados, todavia, não afastam, por si, as premissas firmadas no acórdão recorrido,
sobretudo porque a solução da nulidade, à luz da jurisprudência desta Corte, exige a
demonstração concreta de que houve comunicação relacionada à causa ou influência
sobre o mérito, além da prova de prejuízo, o que não se evidencia na moldura fática
delineada pelo Tribunal de origem.
No mais, suprida a omissão, verifico que não há razão para infirmar as
conclusões quanto aos óbices substanciais. A tese defensiva demanda, em larga medida,
reexame de fatos e provas para conferir se o uso de celulares pelos jurados, em intervalo,
implicou comunicação com terceiros sobre o mérito, influência no convencimento ou
efetivo prejuízo, providência vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ, como
apontado na decisão de origem (fls. 1039-1042).
No tocante ao dissídio, não se demonstrou, nos moldes do artigo 1.029, §1o,
do Código de Processo Civil, e do artigo 255, §1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, a similitude fática estrita entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
tampouco se realizou cotejo analítico adequado.
Por fim, quanto à alegada incidência da Súmula no 283 do STF, o acórdão de
admissibilidade assentou que a decisão recorrida se apoiou em mais de um fundamento
suficiente, não enfrentados integralmente no especial (fls. 1040), o que não foi afastado
de modo convincente nas razões posteriores.
Diante desse quadro, acolho parcialmente os embargos para reconhecer que
houve impugnação específica suficiente a afastar, no caso, a incidência da Súmula n.
182, STJ, suprir as omissões identificadas e enfrentar o mérito do agravo regimental,
sem, contudo, atribuir efeitos modificativos quanto ao desprovimento do agravo.
Destarte, mantenho, por seus fundamentos, a conclusão colegiada de que não
é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em agravo em recurso
especial por ausência de previsão legal (fls. 1159-1160), e de que subsistem, na espécie,
os óbices de inadmissibilidade do recurso especial apontados na origem (Súmula n. 7,
STJ; Súmula n. 283, STF; ausência de demonstração da similitude fática).
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir
omissão e afastar a incidência da Súmula n. 182, STJ, sem efeitos infringentes, mantendo
o desprovimento do agravo regimental e a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

É o voto.
Documento eletrônico VDA55137592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 544b69e6-cf40-445f-9619-86cd301e1a62

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0389084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.769.324 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033937620238260502 15009550620228260286 33937620238260502
3393762023826050215009550620228260286
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIRO MURILO DE FREITAS GOMES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CASTARDELI PACHECO - SP412062
HELDER BRUNO MONTEIRO DA SILVA - SP394055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: WANDERLEY MARCOS DA SILVEIRA BARBOSA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: JOSIMA ALMEIDA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - SP262670
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAIRO MURILO DE FREITAS GOMES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CASTARDELI PACHECO - SP412062
HELDER BRUNO MONTEIRO DA SILVA - SP394055
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: WANDERLEY MARCOS DA SILVEIRA BARBOSA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: JOSIMA ALMEIDA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - SP262670
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449113854908308@
2024/0389084-0 - AREsp 2769324 Petição : 2026/0000492-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:25
Código de Controle do Documento: 3241811B-D943-4363-92BC-A9E480802358